Tribunal: TJBA
Processo: 8104629-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104629-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ISIS VALADARES MACEDO RODRIGUES BRITO

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA registrado(a) civilmente como TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA registrado(a) civilmente como CAMILA GOMES LADEIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUTONOMIA PATR
IMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO DE
FIADORA
. DÍVIDA PESSOALMENTE CONTRAÍDA PEL
A
AUTOR
A
. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, não há prova que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade judiciária já deferida.

N
o Direito Comercial vigora o Princípio da Autonomia Patrimonial das pessoas jurídicas, princípio que estabelece que o patrimônio das pessoas ideais não se confunde com o patrimônio do seu instituidor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica.

O
réu anexa contrato que foi assinado pela autora assumindo a condição de fiadora (iD 41152562, FL. 5) do
C
ontrato de
A
bertura de
C
rédito BB Giro Rápido da empresa SEI MARKETING E PROMOÇÕES LTDA EPP, da qual havia sido sócia. O contrato foi celebrado em 02 de dezembro de 2011, sendo concedido um crédito de R$ 35.600,00 com vencimento final em 02/12/2013.

A dívida pela qual a autora vem sendo cobrada possui data de vencimento em 08/08/2019, mais de cinco anos após vencida a fiança no contrato anexado aos autos pelo banco. No entanto, a cláusula 10 do contrato prevê a renovação automática da fiança (fl. 4, ID 41152562).
Trata-se de cláusula considerada lícita pelos Tribunais pátrios. Precedentes do STJ e do TJBA.

Portanto, para se desobrigar da fiança, a fiadora deveria ter notificado o banco nos termos do art. 835 do Código Civil. Não há prova nos autos de que a autora tenha feito tal notificação para que fosse exonerada da fiança. Assim, as prorrogações sucessivas do contrato foram acompanhadas das prorrogações da fiança por ela prestada.

A autora aduziu que, no momento do vencimento do débito, não mais fazia parte da sociedade e, por isso, não poderia ser responsabilizada pela dívida. As condições de sócia e de fiadora, no entanto, não se confundem, pois a autora afiançou o contrato como pessoa física e poderia tê-lo feito mesmo que não fosse sócia da empresa. Do mesmo modo, a sua saída da sociedade não implica a automática exoneração da fiança prestada como pessoa física.

Assim sendo, resta claro que não se confundem os patrimônios passivos da pessoa jurídica e de seu então sócio. Trata-se de dívida contraída por ambas, uma como devedora principal, outra como fiadora, pelo que é justa a exação.

Nesta senda, em comprovada a responsabilidade do autor para com os débitos que adquiriu em nome próprio como
fiador
da SEI MARKETING E PROMOÇÕES LTDA EPP
, conclui-se inexistir ilegalidade na conduta da ré.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104629-36.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
ISIS VALADARES MACEDO RODRIGUES BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.